Tribunal: TCU
Processo: 029.673/2018-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-10-21
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Processo administrativo que trata de proposta de Decisão Normativa acerca dos procedimentos destinados à viabilização do ressarcimento ao erário, mediante desconto em folha de pagamento, de multas ou débitos aplicados por acórdãos proferidos pelo Tribunal de Contas da União, em substituição à Decisão Normativa-TCU no 19, de 24/6/1998.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de processo Administrativo que trata Decisão Normativa acerca dos procedimentos destinados à viabilização do ressarcimento ao Erário, mediante desconto em folha de pagamento, de multas ou débitos aplicados por acórdãos proferidos pelo Tribunal de Contas da União, em substituição à Decisão Normativa TCU 19, de 24/6/1998, que atualmente regulamenta a matéria; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. aprovar, nos termos do art. 15, inciso I, alínea "q", do RI-TCU, o Projeto de Decisão Normativa, em anexo, na forma apresentada pelo Relator; 9.2. arquivar o presente processo.